Tribunal: TJDFT
Processo: 0038804-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038804-82.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FERNANDO DE MATTOS LOURENÇO, GEORGES GHAZI JÚNIOR, NELSON NUNES STARLING, PAULO CEZAR BAYER CANDAL, RONALDO MEDEIROS TANCREDI, SUELY MARIA FURLAN MACHADO BERNARDO, THIAGO DE ASSIS FILHO, XERXES ROSA BATALHA, MILTON CARLOS RIBEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14304381 – p. 69/74, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 1578363), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 43430377 – p. 39/42, deu provimento ao apelo para “determinar que a correção monetária seja feita nos moldes da Lei n. 6.899/1991, com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda”. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE 901.963 (Tema 848) (ID 43430378). Considerando que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014